Tribunal: TJSP
Processo: 2058293-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de comissão de corretagem imobiliária. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória agravada que manteve o bloqueio das contas bancárias de titularidade dos Agravantes, autorizando o Agravado a realizar o levantamento dos valores penhorados, bem como deferiu a penhora de 30% dos benefícios previdenciários recebidos pelos Agravantes. Pedido recursal dos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de comissão de corretagem imobiliária. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória agravada que manteve o bloqueio das contas bancárias de titularidade dos Agravantes, autorizando o Agravado a realizar o levantamento dos valores penhorados, bem como deferiu a penhora de 30% dos benefícios previdenciários recebidos pelos Agravantes. Pedido recursal dos Agravantes sustentando a impenhorabilidade dos valores constritos, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, arguindo que o crédito decorrente de comissão de corretagem de imóveis não tem natureza de prestação alimentícia, não se enquadrando, assim, na exceção prevista no artigo 833, §2o do Diploma Processual vigente. Argumentos que não convencem. Ausência de comprovação pelos Agravantes de que os valores bloqueados são impenhoráveis por força do artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil e, também, de que os Agravantes necessitam dos referidos recursos para a subsistência própria ou de suas famílias. Necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade de determinados valores pecuniários como forma de manutenção e sobrevivência do devedor, não é menos verdade que também pretendeu garantir aos jurisdicionados a eficiência das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença. Fenômeno da "Constitucionalização do Processo" que exige que se faça a interpretação do artigo 833 do CPC a partir dos princípios constitucionais que balizam o processo civil moderno, entre os quais o da dignidade da pessoa humana do credor e a efetividade da justiça, um dos corolários da inafastabilidade de jurisdição. Impenhorabilidade absoluta que depõe contra a efetividade da justiça. Ausência de demonstração de que a penhora realizada inviabiliza a vida financeira dos devedores ou impede a sua subsistência. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.